Tribunal: TCU
Processo: 044.739/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI No 2012/372, firmado com o/a BANCO NO NORDESTE DO BRASIL S/A, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução do projeto intitulado "UTILIZAÇÃO DE ALIMENTOS ALTERNATIVOS NA ALIMENTAÇÃO DE AVES CAIPIRA DE CORTE E POSTURA", visando definir alimentos regionais alternativos mais econômicos e nutricionalmente adequados à alimentação de aves caipiras de corte e postura, conforme Projeto, que é parte integrante deste Convênio, apresentado pelo CONVENENTE ao CONCEDENTE e por este aprovado. (no da TCE no sistema: 2662/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 12718/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I, 143, inciso, I, alínea "b", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalva as contas da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S/A, de José Geraldo Medeiros da Silva e de Alexandre de Medeiros Wanderley, expedindo-lhes quitação, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, de acordo com os pareceres uníssonos da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao TCU, emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.739/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre de Medeiros Wanderley (XXX.986.574-XX); Empresa de Pesquisa Agropecuaria do Rio G do Norte S/a (08.510.158/0001-13); Jose Geraldo Medeiros da Silva (XXX.528.814-XX). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Hakahito Santos Galvão (11639/OAB-RN), representando Alexandre de Medeiros Wanderley; Joao Paulo Araújo de Souza (16376/OAB-RN), representando Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.